Tribunal: STF
Processo: RE 1392089
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APURAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. QUE, ACOLHENDO O RELATÓRIO CONCLUSIVO DO IPREV DETERMINOU A REVERSÃO E O IMEDIATO RETORNO ÀS ATIVIDADES. AUSÊNCIA, TODAVIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NESSA CASA LEGISLATIVA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DESRESPEITADAS. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. INVIABILIDADE DO RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. ADEMAIS, DECADÊNCIA QUE RESTOU CONFIGURADA, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 5, p. 78)



    Opostos embargos de declaração foram assim ementados:



    “EMBARGOS DE DE'CLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. INTENÇÃO, NO MAIS, DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. DESIDERATO INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DESTE RECLAMO. ‘Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste, mesmo que a pretexto de prequestionamento’ (EDAC n. 2009.039575-5/0001.00, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 3-4-201 3). ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (eDOC 6, p. 49) 



    O Ministério Público Estadual do Estado de Santa Catarina, interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, do texto constitucional. (eDOC 8)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “as principais discussões no presente mandado de segurança referem-se à existência, ou não, da doença à época da aposentadoria por invalidez, bem como se houve, naquela oportunidade, má-fé por parte da impetrante. De acordo com o art. 5º, LXIX, da Constituição da República, o direito a ser protegido por intermédio de mandado de segurança não pode demandar dilação probatória.” (eDOC 8, p. 9-10)



    O recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no julgamento do AI-RG 800.074/SP, (tema 318), de minha relatoria, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança, tendo em vista o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGA A DIRETORES ESTATUTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG Nº 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e nas Leis nº 6.404, de 1976, e nº 10.101, de 2000, asseverou não ter, o ora recorrente, se desincumbido do ônus de comprovar o respectivo direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem. Isso porque não demonstrou que os pagamentos em discussão no mandamus revelavam participação nos lucros, em virtude de a) a diferença havida entre tais valores e a remuneração paga aos diretores ultrapassar o percentual previsto em lei e b) ausência de prova alusiva à referida distribuição de lucros para os demais acionistas e empregados. 3. Ademais, esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.108.164 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.10.2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.238.667 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente